Tribunal: TJES
Processo: 0035285-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035285-32.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATI
V
O –

OFERTA DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA REGIÃO NÃO ATENDIDA À ÉPOCA DA PROPOSTA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem substancial auferida pela empresa de telefonia.

3
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4
.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do art. 86,
caput
, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 311/313-verso, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de multa movida por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o Procon agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico.
Com isso, não vejo que o Procon tenha agido com excesso de poderes no Processo Administrativo ora atacado, ao impor
” (fl. 312).

Afirmou que o valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) a título de multa desrespeitou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao dar “
excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)
” (fl. 313), por isso, reduziu a sanção pela metade, de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou-as igualitariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados equitativamente em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, porquanto as razões recursais têm o condão de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente com a sentença, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A requerente/apelada buscou a tutela jurisdicional para anular a multa (fls. 61/64) imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 0109.017.662-0, que foi originado da reclamação do consumidor Sidnei Miranda Silva (fls. 38/39), que contratou o serviço de internet banda larga, mas a sua residência não estava na área de cobertura à época.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa, o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providências para mitigar a lesividade do ato, assim como sopesou o grande porte da empresa apelada, tendo alcançado a multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Nesta hipótese, deve ser valorado que não há comprovação de vantagem substancial auferida pela Telemar Norte Leste S/A, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela a abusividade da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL VALOR DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180257693, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA. VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.
2 – Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$12.000,00 (doze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024343-68.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/05/2022; DJES 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NOVO ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
2. Ainda que reprovável a conduta perpetrada pela ré, não houve substancial vantagem auferida no caso, razão pela qual a redução judicial do valor da multa para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se correta, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
3. Recurso improvido. (TJES; AC 0015492-78.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/04/2022

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa pela metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, a municipalidade deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do proveito econômico alcançado pela apelada. Por fim, esclareço que a verba honorária em prol do causídico da apelada totalizará 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido por esta.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035285-32.2013.8.08.0024

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas à reforma da sentença que reduziu pela metade a multa de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), aplicada pelo Procon Municipal.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator negou provimento ao referido apelo, para manter a redução da penalidade administrativa aplicada em desfavor de
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Em sua manifestação, destacou que, em relação às multas administrativas, “
[...] existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública
”. Assim, conclui que
“a importância atribuída pelo juízo a quo de R$11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC”
.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida de de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), para R$11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da Apelada
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.
Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa a que se refere o processo administrativo nº 0109.017.662-0.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora, ora Apelada, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2024 às 12:54:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51717821062024
.

Rememorando, a questão envolve
Apelação interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença que, na ação anulatória de multa movida por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

em desfavor do ora
Recorrente,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
reduzindo em 50% (cinquenta por cento) o valor da
sanção
aplicada pelo PROCON Municipal ao Apelado por entender, em síntese, que
o valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) desrespeitou o
s
princípio
s
da proporcionalidade e da razoabilidade, ao dar
“(...)
excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)
” (fl. 313).

O
eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, votou pelo
não provimento
do recurso
uma vez que
“(...)
a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes
(...)
”.

O insigne Desembargador Raphael
Americano Câmara, por seu turno,
votou pelo
provimento
do
apelo sob o fundamento de que
“(...)
o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada
”. Registrou Sua Excelência, ainda, que “(...)
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”,
de modo que, “(...)
para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos
.
(...)”.

O
eminente Des. Fábio Brasil Nery, após pedir vista dos autos,
acompanhou o Relator
por vislumbrar “
absoluta desproporcionalidade
com o fundamento da aplicação da multa – não instalação de serviços de internet banda larga em local desprovido de infraestrutura técnica” (grifos no original).

Após detida reflexão sobre a questão, rogando vênia àqueles que pensam em sentido contrário, eu estou concluindo por encampar o raciocínio
esposado no voto de relatoria.

E aqui destaco que venho entendendo que
, muito embora não seja dado ao Poder
Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, pode fazê-lo, contudo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada,
tendo este
Egrégio Sodalício já se manifest
ado

em situações análogas à presente quanto à
possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos mencionados princípios e ao caso concreto. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...) 3.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 4.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
.
5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve o seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES – AC: 00208958120188080024, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
. 1. O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2.
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ/ES –
A
C: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Assim, sem maiores delongas, e pedindo as necessárias vênias aos que pensam de modo diverso, acompanho
o Relator para NEGAR
PROVIMENTO ao presente
recurso
,
mantendo
-se o julgado vergastado.

É como voto.

Heloisa Cariello

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035285-32.2013.8.08.0024

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY

VOTO DE VISTA

Pedi vista em razão da divergência instaurada e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, tendo em vista se tratar de matéria de conhecimento desta E. Corte relativa à aplicação de multa pelo PROCON que, no presente caso, foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), ante a
absoluta desproporcionalidade
com o fundamento da aplicação da multa – não instalação de serviços de internet banda larga em local desprovido de infraestrutura técnica.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.